Tribunal: STF
Processo: HC 239432
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Roubo circunstanciado e corrupção de menor. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias do crime e culpabilidade. Fundamentação concreta e idônea. Ausência de ilegalidade. Revolvimento de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.